Tribunal: STF
Processo: ARE 672218
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. CÓDIGO PENAL MILITAR. REPRESENTAÇÃO PELA PERDA DE GRADUAÇÃO. 1. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Impossibilidade de análise de norma infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.